Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-17.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021342-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.123.733/0001-08 (APELANTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.671.673/0001-07 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021342-17.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PACTO NÃO DEMONSTRADO – CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa autora não logrou demonstrar que lhe foi oferecido o alegado benefício em caso de contratação do plano de saúde, porquanto não há documento idôneo que o comprove.

É lícita a rescisão unilateral do contrato de assistência médico-hospitalar em razão do inadimplemento das mensalidades, regularmente precedida da notificação do consumidor.

Se não restou comprovado o ato ilícito ou o dano, o pleito de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº. 1021342-17.2018.8.11.0041

APELANTE: ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME.

APELADAS: PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME E BRADESCO SAÚDE S.A.

Processo na origem:
1021342-17.2018.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME
de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

AÇÃO
: Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais (Proc. n.º 1021342-17.2018.8.11.0041, que
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME
move
em desfavor de
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
e BRADESCO SAUDE S/A
.

SENTENÇA

(ID 178092468 - Pág. 1/6)
: Julgou improcedentes os pedidos de indenização e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

APELAÇÃO
(ID 178092469 - Pág. 1):
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME
alega que em abril/2017, Patricia Scheir, consultora/revendedora da primeira reclamada (Seguralta), ofereceu à empresa-autora um plano de saúde comercializado pela segunda reclamada (Bradesco Seguros), com vantagens, razão pela qual optou pela migração do contrato que mantinha com outra empresa. No entanto, sustenta que requereu a resilição unilateral do contrato porque as requeridas não cumpriram o acordo, segundo o qual restituiriam 50% do valor pago na primeira mensalidade (09/08/2017), após o pagamento da segunda mensalidade (15/09/2017). Argumenta que não houve rescisão imotivada do contrato por parte das requeridas, mas sim por parte da autora em razão do descumprimento da promessa de restituição de parte do valor da primeira mensalidade. Ressalta que não são devidas a multa pela rescisão antecipada, porque nula a cláusula de fidelização, e nem as mensalidades geradas após o 3º e último pagamento (09/11/2017), porque não houve utilização dos serviços. Aduz que plano cancelado não gera mensalidades, mas que a operadora Bradesco a procurou com uma proposta para que pagasse as mensalidades em atraso, no valor de R$72.731,12, para a restauração do plano, porém a autora não aceitou. Defende que restou demonstrado o dano material, consistente no valor de R$ 7.874,37 (sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), ou seja, metade do valor pago pela primeira mensalidade, bem como a indenização pelos danos morais. Busca a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização e para declarar indevida a cobrança das mensalidades após novembro 2017.

CONTRAMINUTAS
(ID 178092477 – BRADESCO e ID 178092478 - PERSONALITE): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021342-17.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ALTERNATIVA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA ME
de sentença que na ação de Reclamação Cível c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais (Proc. n.º 1021342-17.2018.8.11.0041, que
move
em desfavor de
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
e BRADESCO SAUDE S/A
, julgou improcedentes os pedidos de indenização e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A empresa autora alega que em abril/2017, Patricia Scheir, consultora/revendedora da primeira reclamada (Seguralta/Personalite), lhe ofereceu um plano de saúde comercializado pela segunda reclamada (Bradesco Seguros), com vantagens, razão pela qual optou pela migração do contrato que mantinha com outra empresa.

No entanto, sustenta que requereu a resilição unilateral do contrato porque as requeridas não cumpriram o acordo, segundo o qual restituiriam 50% do valor pago na primeira mensalidade (09/08/2017), após o pagamento da segunda mensalidade (15/09/2017). Relata que chegou ainda a pagar uma terceira mensalidade (09/11/2017) na esperança de obter a restituição do valor prometida, porém isso não ocorreu.

Argumenta que comunicou a rescisão do contrato às requeridas, em razão do descumprimento da promessa de restituição de parte do valor da primeira mensalidade, e moveu-lhes a presente ação com o objetivo de obter a indenização por danos materiais, consistente no valor da restituição de 50% da primeira parcela, bem como danos morais pelos danos que alega ter suportado.

Em que pese a empresa autora alegar que foi ela quem promoveu a rescisão unilateral do contrato em razão do descumprimento do pacto, não consta dos autos qualquer comunicação/notificação, ainda que informal, feita a qualquer uma das requeridas, informando a sua decisão.

O que se observa é que, após o pagamento da 3ª mensalidade, em
09/11/2017, mensalidade esta referente ao mês de outubro de 2017, a autora simplesmente deixou de efetuar os pagamentos subsequentes, razão pela qual foi notificada pela segunda requerida Bradesco Seguros, primeiro por email, em 27/03/2018, de que estava inadimplente com relação às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017, cujo valor atual somava R$72.731,12, e admoestando que, caso não houvesse o pagamento, teria o seu contrato rescindido em razão do inadimplemento verificado (ID 178092409 - Pág. 1/2).

A segunda notificação, juntada aos autos pela própria autora, não possui data, porém entende-se que seja posterior porque adverte que caso a autora não procurasse a operadora para renegociação do débito, seria ajuizada a execução do valor da mensalidade não paga (ID 178092410 - Pág. 1).

Tem razão a autora quando defende a incidência das normas do CDC ao caso e, consequentemente, a norma que prevê a inversão do ônus da prova. No entanto, referida inversão não exime a autora de provar, ainda que minimamente, o seu direito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL PREVISTA NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES PELO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
.

2.

O cancelamento do contrato de plano de saúde, sem a notificação prévia do segurado, revela-se abusivo. No entanto, no caso, verifica-se que houve e-mail solicitando o fornecimento de informações, as quais não foram fornecidas, autorizando o cancelamento do contrato nos termos do item 15.3.iii do contrato pactuado entre as partes.

3.

A situação dos autos, configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1021328-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ainda que a autora argumente que lhe foi feita uma proposta de restituição de valores, a única prova que apresenta a respeito é um email que teria sido enviado a uma representante da autora pela empresa FROTA AUTOPEÇAS, ao que tudo indica empresa que faz parte do mesmo grupo, contendo um diálogo entre “Financeiro Grupo Frota” e “Patricia Scheir Bradesco Saude”, no qual a primeira pergunta de um “abatimento na mensalidade” ao que a segunda responde: “o crédito vem na conta de vcs”, e posteriormente afirma “Após o pagamento a Bradesco reembolsa vcs”.

Desse conturbado diálogo, cuja procedência não restou esclarecida e que foi colado em um email enviado pelo GRUPO FROTA para LUCINEIA BENTO – VÁRZEA GRANDE, que também não foi identificada.

Na petição inicial, a autora alega que Patricia Scheir seria representante da corretora PERSONALITE/ SEGURALTA e no referido email ela consta como “Patricia Scheir Bradesco Saude”, não se podendo precisar se ela é representante da primeira ou da segunda requerida. Mais significativo que esse é o fato de que não se tem clareza quanto as condições do benefício oferecido e por quem ele teria sido oferecido, pela corretora ou pela operadora do plano de saúde.

O certo é que a autora não comprovou ter notificado, seja a corretora ou a operadora de sua intenção de rescindir o contrato, ainda que tivesse o direito de fazê-lo, e apenas parou de realizar os pagamentos das mensalidades, logo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização.

Ressalte-se que a autora não comprovou de forma cabal que faria direito ao reembolso, a não ser por meio da transcrição de um diálogo encaminhado a ela por outra empresa do mesmo grupo, com pessoa que não se pode identificar nem como sendo representante da corretora e nem da operadora, além do fato de que não há nenhum outro documento ou mesmo ressalva na proposta de adesão ao plano, que faça qualquer alusão ao pretendido ressarcimento de valores. Portanto, não demonstrado o dano material.

Do mesmo modo, não restaram demonstrados os alegados danos morais que teria sofrido, caso comprovadamente não tivesse obtido o benefício prometido, porque o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais, mormente em se tratando de pessoa jurídica que não demonstrou qualquer dano ao seu bom nome no mercado como consequência do suposto ato praticado pelas requeridas.

Há que se concluir então que a rescisão do contrato se deu mesmo pelo inadimplemento das parcelas do plano de saúde que, confessadamente, somente foram pagas até a terceira parcela, competência do mês de outubro de 2017, paga em
09/11/2017.

Ressalte-se ainda que a rescisão unilateral em razão do inadimplemento das parcelas ocorreu de acordo com a norma determina, porquanto precedida de notificação (ID 178092409 - Pág. 1/2 e 178092410 - Pág. 1).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

O cancelamento do contrato de plano de saúde, sem a notificação prévia do segurado, revela-se abusivo. No entanto, no caso, verifica-se que houve regular notificação da contratante
.

3-

É possível a rescisão do contrato coletivo de saúde por parte da operadora, ainda que imotivada, desde que tenha ocorrido a notificação prévia do segurado
.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral
.

5-

Diante da ausência de falha na prestação de serviço não há que se falar em danos materiais, tampouco em restabelecimento do plano.

6-

Recurso conhecido e provido. (N.U 1039497-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)”
.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização, seja por danos materiais, seja por danos morais, à mingua da demonstração dos seus requisitos, ou seja a comprovação do ato ilícito, que não ocorreu porque é lícito o cancelamento unilateral do plano em caso de inadimplemento e desde que precedido de notificação, do dano que não restou demonstrado e nem o nexo causal.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023